Tribunal: TJSP
Processo: 1022888-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora de Educação Básica II - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos à licença médica para tratamento de saúde – Sentença de improcedência – Cabimento – Laudo oficial produzido por perito do IMESC que não conseguiu estabelecer o nexo causal entre as moléstias sofridas e a necessidade de afastamento -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora de Educação Básica II - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos à licença médica para tratamento de saúde – Sentença de improcedência – Cabimento – Laudo oficial produzido por perito do IMESC que não conseguiu estabelecer o nexo causal entre as moléstias sofridas e a necessidade de afastamento - Não comprovação dos fatos constitutivos de seu direito – Art. 373, inciso I, do NCPC – Precedentes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022888-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONIA
MARIA FERREIRA DIAS PRIETO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022888-54.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1022888-54.2018.8.26.0053 - JV
Apelante: LEÔNIA MARIA FERREIRA DIAS PRIETO
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. MARCELO SÉRGIO
Voto: 14.761 ct*
APELAÇÃO CÍVEL Professora de Educação Básica II
- Pretensão de regularização de sua vida funcional em
razão do indeferimento de determinados períodos
relativos à licença médica para tratamento de saúde
Sentença de improcedência Cabimento Laudo oficial
produzido por perito do IMESC que não conseguiu
estabelecer o nexo causal entre as moléstias sofridas e a
necessidade de afastamento - Não comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito Art. 373, inciso I, do NCPC
Precedentes Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 231/234, que julgou improcedente a ação declaratória c.c.
condenatória promovida em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pretendendo o reconhecimento do direito da autora às licenças para
tratamento de saúde, anulando as faltas tidas como injustificadas,
regularizando o seu prontuário funcional, com a devolução dos valores
eventualmente descontados, com inclusão da Gratificação Geral e com juros
moratórios e correção monetária, nos termos legais. Condenou-se a vencida
nas verbas de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022888-54.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Irresignada, apelou a vencida (fls. 237/241), sustentando,
em suma, que em razão do Departamento Médico levar em consideração os
pedidos dos médicos que acompanham o tratamento de saúde dos servidores,
não haveria motivo para o indeferimento da licença. Ademais, o laudo
pericial produzido por perito do IMESC não contribuiu para o deslinde da
questão. Por fim, sustentou que o juiz poderá valorar a prova livremente, sem
se ater apenas ao teor do laudo pericial, nos termos do art. 371, do nCPC,
razão pela qual, roga pela reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 244/257.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação, pretendendo o reconhecimento do
direito da autora às licenças para tratamento de saúde, anulando-se as faltas
tidas como injustificadas e regularizando o seu prontuário funcional, com a
devolução dos valores eventualmente descontados, com inclusão da
Gratificação Geral e com juros moratórios e correção monetária.
Sem razão a apelante, merecendo subsistir a r. sentença.
Isto porque, conforme se apura da resposta aos quesitos
formulados pelas partes, bem como do laudo pericial elaborado por perito de
confiança do juízo, não existem elementos que evidenciem que a autora
necessitava dos prolongados períodos de afastamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022888-54.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Constatou o perito (fls. 201/202) que a apelante é
portadora de doença diverticular do intestino (CID: K57), afirmando que esta
possui bom prognóstico e boa recuperação, conforme relatório médico e
parecer da DPME.
Concluiu, assim, o expert, que (fls. 202):
“(...)
Nos períodos 23/05/2016 A 21/06/2016 A 22/06/2016 A
19/07/2016 E 20/07/2016 A 22/08/2016 encontrava-se apto para
sua função readaptada. Não há relatórios médicos que demonstrem
piora do quadro ou reagudização da doença ”
A apelante, por sua vez, limitou-se a impugnar tais
conclusões de forma genérica em sua peça recursal, sem trazer qualquer
documento idôneo capaz de infirmar o laudo pericial.
Por outro lado, era seu dever comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o que
não foi realizado nestes autos.
Diante da situação assim exposta, não há elementos
suficientes que evidenciem que a autora se encontrava inapta para o trabalho
em todos os períodos reclamados, tampouco quanto à necessidade premente
de seu afastamento para o tratamento de sua saúde, razão pela qual,
improcede o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022888-54.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Apelação Cível - Servidor Público - Professora Estadual de
Educação Básica II - Pedido de licença-médica indeferido -
Alegação de violação aos artigos 25 e 33 do Decreto 29.180/88 -
Inocorrência - Honorários advocatícios bem fixados pelo Juízo "a
quo", com a devida observância dos parâmetros estipulados no art.
20, § 4o, do CPC, razão pela qual mantém em 10% sobre o valor
da condenação - Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação n. 0105072-07.2006, Rel. Des. MARREY
UINT, j. 18.02.2014)
“TUTELA ANTECIPADA. Professora admitida pela Lei no 500/74.
Licença para tratamento de saúde indeferida pelo Departamento
de Perícias Médicas do Estado. Desconto dos vencimentos
correspondentes aos dias em que permaneceu afastada. Pretensão
à suspensão dos descontos e de eventual procedimento
administrativo.
Ausências
dos
requisitos
necessários
á
antecipação. Elementos dos autos que não autorizam concluir pela
probabilidade do direito alegado. Eventual instauração de
procedimento administrativo que, por si só, não acarretará risco de
lesão irreparável ou de difícil reparação. Circunstâncias que
justificam o indeferimento da medida, sem prejuízo de futuro
reexame de seu cabimento. Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento n. 0092117-59.2013, Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS
VILLEN, j. 27.05.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022888-54.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Quanto à verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11,
do NCPC, majora-se o seu percentual ao montante de 11% (onze por cento) do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES

Relatora